Tribunal: TJBA
Processo: 0547095-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547095-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE JOSE SAPUCAIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA TAPIOCA BASTOS

APELADO: ESCUDO CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E QUANTO À TESE DE CULPA CONCORRENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA (LAUDO PERICIAL). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE JOSÉ SAPUCAIA DA SILVA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de cerceamento de defesa e a pretensão de reconhecimento de culpa concorrente, bem como se houve contradição interna no exame da prova emprestada (laudo pericial judicial de outro processo).

I
II. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo via adequada para a rediscussão do mérito ou reforma do julgado por inconformismo.

4. Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão fundamentou expressamente que o magistrado é o destinatário da prova e que o conjunto documental era suficiente, citando inclusive a desnecessidade de oitiva de informante interessado (esposa do réu).

5. A tese de culpa concorrente foi implicitamente rejeitada ao se confirmar a culpa exclusiva do embargante com base no Boletim de Ocorrência, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de teses incompatíveis com a conclusão adotada.

6. Inexiste contradição no trato da prova emprestada: o julgado reconheceu a sua existência, mas fundamentou sua imprestabilidade técnica frente ao BOAT lavrado no local do sinistro, o que configura valoração probatória e não vício lógico.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A rediscussão da valoração probatória e do acerto da decisão quanto à dinâmica de acidente de trânsito é incabível em sede de embargos de declaração.

2. O enfrentamento da controvérsia central com fundamentação suficiente dispensa o julgador de responder a todos os argumentos ou dispositivos legais citados pela parte.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0547095-24.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante ALEXANDRE JOSÉ SAPUCAIA DA SILVA e como embargada ASSOCIAÇÃO ESCUDO CLUBE DE BENEFÍCIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora